Tribunal: TJPA
Processo: 0801118-75.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801118-75.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: NILVANEY MONTEIRO ROCHA, MARILANDIA DUTRA MARINHO, JOCIVANE BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE (80%). LICENCIATURA PLENA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. DIREITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidoras públicas (professoras), determinando a implantação de gratificação de escolaridade de 80% (oitenta por cento) e o pagamento de parcelas retroativas, com base na Lei Municipal nº 4.754/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se servidoras investidas em cargo de nível médio fazem jus à gratificação de escolaridade ao obterem Licenciatura Plena; (ii) verificar se a ausência de dotação orçamentária ou a Lei de Responsabilidade Fiscal impedem a concessão de vantagem prevista em lei; e (iii) avaliar a correção dos honorários sucumbenciais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 4.754/2010 (PCCR do Magistério), em seu art. 40, inciso III, estabelece o direito à gratificação de 80% sobre o vencimento-base para professores portadores de Licenciatura Plena, tratando-se de norma de eficácia plena e autoaplicável.

4. A gratificação de escolaridade possui natureza de vantagem pessoal voltada ao incentivo do aprimoramento profissional, não se confundindo com o vencimento-base ou com os requisitos de ingresso no cargo.

5. O descumprimento de direito subjetivo do servidor, expressamente assegurado por lei vigente, viola o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988), sendo dever da Administração Pública comprovar o fato extintivo do direito (pagamento), ônus do qual o Município não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta que limites orçamentários e a Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de escusa para o não reconhecimento de direitos funcionais previstos em lei.

7. Mantêm-se os honorários sucumbenciais, pois a causa tramitou pelo rito comum, sendo devida a verba nos termos do art. 85 do CPC, com majoração em sede recursal (art. 85, §11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O professor municipal faz jus à gratificação de escolaridade de 80% prevista na Lei Municipal nº 4.754/2010 ao comprovar a titulação de Licenciatura Plena, independentemente de ser este o requisito de ingresso no cargo.

2. A ausência de dotação orçamentária não afasta o direito subjetivo do servidor ao recebimento de vantagens pecuniárias legalmente instituídas.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, e 373, I e II; Lei Municipal nº 4.754/2010 (Monte Alegre), art. 40, III; Lei Municipal nº 4.080/1993 (Monte Alegre), arts. 51, 52 e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, AC nº 0800317-62.2024.8.14.0032, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 20.10.2025; TJPA, AC nº 0801250-69.2023.8.14.0032, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18.09.2025; TJPA, APL nº 0004734-28.2017.8.14.0003, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Monte Alegre
nos autos dos
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA IMPLANTAR GRATIFICAÇAO ESCOLARIDADE
ajuizado por
JOCIVANE BARROS DA SILVA, MARILANDIA DUTRA MARINHO E NILVANEY MONTEIRO ROCHA
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, as autoras alegam serem servidoras públicas concursadas do Município e ajuizaram a demanda para solucionar a omissão administrativa quanto à implementação da gratificação de escolaridade, prevista no art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 na qual rege o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do Magistério.

Alegam as requerentes que, embora tenham ingressado no serviço público sob a égide de editais que exigiam apenas formação em nível médio (modalidade Normal), investiram em sua qualificação profissional, obtendo o grau de Licenciatura Plena em Pedagogia no ano de 2014. Sustentam que, malgrado a prova da titulação e a atualização de seus dados funcionais perante a Secretaria Municipal de Educação — dados estes utilizados pela própria Municipalidade para fins de Censo Escolar junto ao Ministério Da Educação (MEC) —, a Administração Pública teria se negado a adimplir o adicional de 80% (oitenta por cento) previsto em lei, gerando defasagem salarial e enriquecimento sem causa da administração.

Dessa forma, requereram a implantação da gratificação de escolaridade de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento), desde a data do cadastro com nível superior na Secretaria Municipal de Educação ocorrido no mês de março de 2017, respeitando o prazo prescricional de 05 anos, com juros e correção.

Após citado, o Município de Monte Alegre ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, alegando que as autoras não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, ao não colacionarem todos os contracheques do período pretendido, o que, na visão do réu, impediria a verificação do suposto dano financeiro.

No mérito, a defesa municipal sustentou a tese da
"titulação como pré-requisito"
, defendendo que o cargo de professor já pressupõe o nível superior, o que tornaria a gratificação uma duplicidade remuneratória vedada pelos princípios da moralidade e da finalidade. Invocou, ainda, a supremacia do interesse público e a ausência de dotação orçamentária, afirmando que a concessão indiscriminada de vantagens pecuniárias violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal e comprometeria os investimentos em obras públicas.

Em despacho de ID 28525249, o Juízo determinou a intimação das partes para verificar a possibilidade de julgamento antecipado da lide. Dessa forma, as requerentes concordaram (ID 28525250) e o Município também (ID 28525251).

Diante disso, sobreveio sentença na qual o Juízo afastou as preliminares e a tese de inépcia, sob o fundamento de que os documentos acostados (diplomas, fichas financeiras e cadastrais) eram suficientes para demonstrar o vínculo e a ausência do pagamento. No mérito, o magistrado reconheceu que a Lei Municipal nº 4.754/2010 é hígida e de eficácia plena, estabelecendo um direito subjetivo ao servidor que comprovar a titulação exigida, independentemente de reenquadramento ou de ser o nível superior requisito para o ingresso. Pontuou que a Administração Pública não pode se beneficiar da qualificação de seus quadros para fins estatísticos e censitários junto ao Governo Federal e, simultaneamente, negar o reflexo financeiro previsto na legislação local. Assim, julgou procedentes os pedidos para determinar a implantação da vantagem e a condenação do réu ao pagamento dos retroativos, respeitada a prescrição quinquenal. Outrossim, ainda arbitrou sucumbência no percentual de 10% (dez por cento).

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de Apelação Cível, reforçando que a interpretação gramatical do texto legal não deve prevalecer sobre uma análise sistêmica e constitucional.

Argumentou que a condenação judicial impõe um ônus financeiro imprevisto ao erário e que a aplicação da norma deveria ser mitigada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Questionou, ademais, a fixação de honorários sucumbenciais, defendendo que a causa, pelo seu valor e natureza, deveria seguir o rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), onde a isenção de custas e honorários em primeiro grau é a regra.

Em contrarrazões, as apeladas rechaçaram os argumentos do Ente Público, destacando a existência de jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e do Tribunal Pleno, que em casos análogos fora fixado entendimento de que a gratificação de escolaridade é devida ao professor que alcança a formação superior no exercício das funções, independentemente das requisições feitas no momento do ingresso.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central reside no direito das servidoras públicas municipais ao recebimento da Gratificação de Escolaridade de Nível Superior no percentual de 80% (oitenta por cento), prevista na Lei Municipal nº 4.754/2010.

O Regime Jurídico Único do Município regido pela Lei nº 4.080/93 diferencia claramente as parcelas que compõem a retribuição do servidor.

Art. 51º - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício do cargo público corresponde ao valor fixado em Lei.

§ 1º - A retribuição do pessoal admitido para funções temporárias será fixada no ato que determinar a admissão, não podendo ao valor ao vencimento dos cargos análogos.

§ 2º - Não haverá vencimento sem remuneração inferior ao salário mínimo fixado em Lei, nacionalmente unificado.

§ 3º - O vencimento irredutível e a remuneração obedecerá o limite e princípios no Artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal e parágrafo primeiro do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal.

Art. 52º - Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídos ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo Único – As indenizações e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Art. 53º - Proventos são os rendimentos atribuídos ao funcionário em razão de aposentados ou disponibilidade.

(...)

Art. 59º - Além do vencimento, poderão ser atribuídos ao funcionário, na forma que dispuser o regulamento, as seguintes vantagens:

I – Gratificações

II – Adicionais; e

III – Indenizações.

O art. 59º do referido diploma prevê que, além do vencimento, poderão ser atribuídas ao servidor vantagens como as gratificações. A gratificação de escolaridade, portanto, não se confunde com o vencimento-base atrelado aos requisitos de ingresso no cargo, tratando-se de uma vantagem pessoal que visa incentivar o aprimoramento profissional, sendo sua cumulação perfeitamente legal.

O Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação lecionado pela Lei Municipal nº 4.754/2010 é a norma específica que rege a remuneração das servidoras. O seu art. 40 elenca uma série de vantagens pecuniárias, e o inciso III do referido artigo é taxativo e autoaplicável, não deixando margem para discricionariedade:

Art. 40. Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias:

I - O professor em regência de classe, incluído o de educação física, perceberá a gratificação fixada em 25% (vinte cinco por cento) sobre o vencimento-base;

II - O professor em regência de classe e Estudos Adicionais perceberá a gratificação fixada em 10% (dez por cento) sobre o vencimento base;

III - Aos professores portadores de Licenciatura Plena respectivamente, será atribuído a gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o respectivo vencimento base como gratificação de nível superior;

IV - Ao professor no exercício do multisseriado na zona rural do Município, será atribuída a gratificação fixada em 20% (vinte por cento) sobre o respectivo vencimento base, enquanto perdurar o evento;

V - Ao professor em efetivo exercício de regência de classe será atribuído, a partir da vigência da presente Lei, abono fixo de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento-base, como incentivo ao Ensino Fundamental e educação infantil;

VI - Ao professor com título de pós-graduação (latu senso) será concedido adicional 10% sobre o vencimento base;

VII - Ao professor com título de mestrado será concedido adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base;

VIII - Ao professor com título de doutorado será concedido adicional de 70% (setenta por cento) sobre o vencimento-base;

IX - Aos profissionais ocupantes de cargo de provimento efetivo, poderá ser atribuída gratificação de 100% (cem por cento), incidente sobre o vencimento-base, a juízo do Prefeito Municipal, desde que solicitada "DEDICAÇÃO EXCLUSIVA" ao cargo, o que impossibilitará o ocupante de exercer outro cargo ou emprego público, como também outro cargo ou emprego na "iniciativa privada";

X - O profissional do magistério fará jus ao adicional por tempo de serviço, equivalente a 5% (cinco) por cento, para cada três anos de efetivo exercício do cargo, seja ele provido através de concurso público, seja ele provido através de livre nomeação pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 1º O abono estabelecido pelo inciso V não se incorpora à remuneração, nem produz qualquer efeito previdenciário.

§ 2º As gratificações de que trata este artigo permanecerão nos casos de readaptação de função com exceção do incentivo do FUNDEB.

§ 3º As gratificações previstas nos incisos I e II não se aplicam aos professores integrantes do quadro suplementar em extinção.

§ 4º As gratificações serão cumulativas de acordo com a categoria do professor.

§ 5º A gratificação do inciso VI será outorgada apenas a pós-graduação na área específica de formação ou educacional.

A lei não confunde o requisito de ingresso no cargo com o incentivo à qualificação. A gratificação é uma vantagem pessoal devida ao professor que, já integrando a carreira, eleva seu nível de formação. A existência de outras vantagens por qualificação na mesma lei (pós-graduação, mestrado, doutorado) reforça a clara política legislativa de incentivo à formação continuada, sendo a omissão do Município em conceder o benefício um ato contrário à lei.

A recusa do Município viola o princípio da legalidade. Se a lei municipal, que permanece vigente e eficaz, estabelece o benefício, não cabe ao Administrador, sob alegações genéricas de "razoabilidade", negar-lhe cumprimento.

Neste sentido, resta evidente que o direito discutido nos atos trata tão somente de cumprimento de ato administrativo vinculado, por sua vez, sendo este manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública, com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos de competência, finalidade, forma, objeto e motivo, conforme o artigo 37,
caput
, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Por outro lado, o Município não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado pelas recorridas, no que concerne à afirmação de que não recebeu os valores referentes aos vencimentos e vantagens cobrados. Na presente demanda, o pagamento é o fato que extingue a obrigação, e o ônus de comprová-lo incumbia ao Município.

Frise-se que, nos termos do art. 373, o ônus da prova incumbe:

Art. 373 (...)

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

No presente caso, a prova que competia as Servidoras era a existência de vínculo com o Município e o preenchimento dos requisitos para obtenção de suas vantagens, sendo certamente mais fácil para a Administração Pública realizar a prova do pagamento dos valores cobrados.

Nesse ponto, a análise das provas demonstra que o Município de Monte Alegre tinha ciência das informações de débitos com as servidoras públicas, ante a comprovação do vínculo estatutário. Restou, portanto, incontroverso o cumprimento das exigências previstas no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do Poder Executivo, assegurando, por conseguinte, a necessidade do pagamento regular de seus vencimentos e vantagens correspondentes à ocupação que deveriam deterem. Tratando-se de fato constitutivo do direito das recorridas, a este incumbia o ônus de sua comprovação, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e ausência de dotação orçamentária, é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e nesta Corte que limites orçamentários não podem servir de escudo para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores assegurados por lei. A adequação orçamentária é dever do gestor público, não podendo o servidor arcar com a falta de planejamento da Administração.

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais, não assiste razão ao Apelante. A ação tramitou perante a Vara Única de Monte Alegre sob o rito comum, não tendo sido processada sob o rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais), motivo pelo qual são devidos os honorários de sucumbência conforme o art. 85 do CPC. O percentual de 10% (dez por cento) fixado na origem mostra-se razoável e condizente com o trabalho realizado.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORA QUE OBTEVE LICENCIATURA PLENA APÓS O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora municipal para inclusão da gratificação de escolaridade, correspondente a 80% sobre seu vencimento base, com pagamento retroativo e condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em ação de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a gratificação de escolaridade prevista na Lei Municipal nº 4.754/2010 a professora que obteve diploma de licenciatura plena após o ingresso no cargo público, quando este não exigia, à época, formação em nível superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática recorrida enfrenta adequadamente todos os pontos suscitados no recurso, sendo válida a repetição dos fundamentos anteriormente apresentados quando há reiteração das teses já apreciadas, conforme jurisprudência do STJ.

4. A Lei Municipal nº 4.754/2010 prevê expressamente a concessão de gratificação de 80% sobre o vencimento base aos professores com licenciatura plena, sem exigir interstício ou outra condição além da obtenção do diploma.

5. A servidora autora ingressou no serviço público antes da exigência de nível superior, mas posteriormente obteve a licenciatura plena, atendendo ao requisito legal vigente à data da implementação do benefício.

6. A legislação educacional federal (Lei nº 9.394/96) passou a exigir, a partir da Lei nº 13.415/2017, a formação superior para o exercício do magistério nos anos finais do ensino fundamental, reforçando o direito à gratificação para quem atualizou sua formação.

7. A concessão da gratificação não configura afronta à moralidade, unicidade remuneratória ou duplicidade de pagamento, pois decorre de norma legal expressa e da qualificação profissional da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Faz
jus
à gratificação de escolaridade prevista em lei municipal a servidora do magistério que, embora tenha ingressado no cargo sem exigência de nível superior, obteve posteriormente licenciatura plena.

2. A obtenção do título de licenciatura plena após o ingresso no serviço público atende ao requisito legal para concessão do adicional de escolaridade, nos termos da Lei Municipal nº 4.754/2010.

3. A concessão da gratificação de escolaridade, nas hipóteses legalmente previstas, não viola os princípios da moralidade, da razoabilidade ou da unicidade remuneratória.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 496, I; CPC, art. 932, VIII; CPC, art. 949, I; Lei nº 9.394/96, arts. 21, I, 32 e 62; Lei Municipal nº 4.754/2010, art. 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, APL 0004734-28.2017.8.14.0003, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.04.2019; TJPA, RemNec 0003659-97.2013.8.14.0033, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 28.08.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800317-62.2024.8.14.0032 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA. LEI MUNICIPAL Nº 4.754/2010. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. I. CASO EM EXAME

2. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Elinelma Ribeiro Jorge Teixeira, servidora pública efetiva desde 2007 no cargo de Professora Pedagógica MAG–1, que concluiu Licenciatura Plena em Pedagogia em 2010. A autora pleiteia a implantação da gratificação de escolaridade no percentual de 80% sobre seu vencimento base, conforme previsto no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, com efeitos retroativos à data da citação. A sentença julgou procedente o pedido. O Município alega prescrição quinquenal, ausência de previsão orçamentária e impossibilidade legal da gratificação para cargos originariamente de nível médio.

3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre o direito à gratificação de escolaridade; (ii) estabelecer se é devida a gratificação de 80% prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 a servidora investida originariamente em cargo de nível médio que concluiu posteriormente curso superior.

4. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 85) e do TJPA é pacífica no sentido de que, em relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sendo inaplicável a prescrição total quando não há negativa expressa do direito pela Administração.

4. O art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 atribui expressamente a gratificação de 80% sobre o vencimento base aos professores que possuírem Licenciatura Plena, independentemente do nível de escolaridade exigido para ingresso no cargo.

5. A concessão da gratificação independe de previsão orçamentária no momento de sua implementação, pois decorre de direito subjetivo instituído em lei, vinculando a Administração ao seu cumprimento.

6. A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece o direito à gratificação de escolaridade para professores que obtiveram titulação superior após o ingresso em cargo de nível médio, sem que isso configure reenquadramento funcional ou violação ao princípio da legalidade.

5. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição nas relações jurídicas de trato sucessivo atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

2. A gratificação de escolaridade prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 é devida a todos os professores com Licenciatura Plena, independentemente do nível de escolaridade exigido para o ingresso no cargo.

3. A ausência de previsão orçamentária não autoriza o descumprimento de norma legal que estabelece direito subjetivo do servidor público.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 4.754/2010, art. 40, III; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0819745-33.2023.8.14.0301, j. 29/07/2024; TJPA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 0800641-57.2021.8.14.0032, j. 06/03/2023; TJPA, APL nº 0004734-28.2017.8.14.0003, j. 01/04/2019; TJPA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 0003659-97.2013.8.14.0033, j. 28/08/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801250-69.2023.8.14.0032 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2025 )

Portanto, restou evidente a necessidade de manutenção do julgado em decorrência da observância da legislação e jurisprudência vigente a época dos fatos pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026